Tribunal: TJBA
Processo: 8065928-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065928-69.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEISE SOUZA VILAS BOAS e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: DEISE SOUZA VILAS BOAS e outros

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA CORRENTE. DÉBITO AUTOMÁTICO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO. DESCONTOS REALIZADOS APÓS A REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. LICITUDE DOS DESCONTOS APENAS ENQUANTO PERDURAR A AUTORIZAÇÃO. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO AO MANTER OS DÉBITOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À LUZ DO ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065928-69.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados DEISE SOUZA VILAS BOAS e DEISE SOUZA VILAS BOAS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, nos termos do voto da relatora.